Tribunal: STF
Processo: ARE 1404250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS.



    PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TESE DESPROVIDA DE QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO.



    PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PEDIDO DEFENSIVO ARGUMENTANDO A POSSIBILIDADE DE PROPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO AO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 28-A DO CPP. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA NO PRESENTE CASO. PREJUDICADA A FINALIDADE DO INSTITUTO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INSTITUTO INAPLICÁVEL. 



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS ORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. ALEGADA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 155, §4º, II E IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FURTO COMETIDO COM ABUSO DE CONFIANÇA E EM CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. 



    DOSIMETRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA.



    VERBA HONORÁRIA AJUSTADA PARA REMUNERAR A DEFESA DE ACORDO COM O DISPOSTO COM OS PARÂMETROS DO ART 85, §8º, DO CPC C/C ART. 3º, DO CPP, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 5/2019 CM-TJSC ATUALIZADA PELA RESOLIÇÃO GP 16/2021. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O LIMITE MÁXIMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 5/2019 CM-TJSC ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO GP 16/2021. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LIV, LV, LVI, LVII e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente